Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700512-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORRISSON MAZZUCCO MAZURANA, GRASIELA DE JESUS MAZURANA AGRAVADO: ANA MARIA VITURINO COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MORRISSON MAZZUCCO MAZURANA e GRASIELA DE JESUS MAZURANA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de ANA MARIA VITURINO COUTO, deferiu a gratuidade de justiça à requerida (ID 221798479, autos originários). Em suas razões (ID 67743373), os agravantes sustentam que: 1) a agravada possui condições de arcar com as custas processuais; 2) mesmo sem comprovação da alegada hipossuficiência, o juiz deferiu o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de terem sido preenchidos os requisitos legais. Requerem, ao final, o efeito suspensivo da decisão que concedeu o benefício à ré. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 67749320). É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido, porque a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não há urgência na apreciação da matéria. O art. 1.015, V, do CPC, é claro ao dispor quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Tal dispositivo não cuidou de tratar sobre o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DEFERIDA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DEVIDAMENTE FIRMADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. PROVIMENTO JUDICIAL NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpõe a barreira do conhecimento. 2. A redação do art. 1.015, V, do CPC é clara ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Referido dispositivo legal não cuidou de abranger, na hipótese de cabimento, o deferimento da gratuidade de justiça ou a rejeição da impugnação ao pleito de concessão dessa benesse. 3. Não se sustenta o entendimento de que a hipótese restrita do art. 1.015, V, do CPC, se aplica apenas ao processo de conhecimento e que o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC abrangeria qualquer deliberação sobre gratuidade de justiça em processo de execução. Distinção não amparada na disciplina recursal prevista na lei processual civil, que, em inafastável interpretação lógico-sistemática, reconhece ser a regra do art. 1.015. V, do CPC, também aplicável ao processo executivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382259, 07096728720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021.)” - grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator